Tribunal: TCU
Processo: 014.139/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9721/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Municipal de Saúde de Caxias/MA e ao representante; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.139/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Caxias/MA. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Carlos Eduardo Barros Gomes (OAB/MA 10.303) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.